Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708076-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS MUZZI NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 175572508 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas ajuizada por CARLOS MUZZI NETO, que julgou procedente em parte o pedido formulado na primeira fase do procedimento para condenar o réu a prestar contas ao autor a respeito dos dividendos que o autor teria direito em razão da conversão das ações do BESC, mencionadas na petição inicial, para as ações ordinárias do réu, no prazo de 15 dias, observando-se o prazo trienal de prescrição. Na oportunidade, condenou o réu nas custas e honorários advocatícios inerentes à primeira fase, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma, em suma, que inexiste interesse de agir da parte contrária; que não há prova inequívoca do direito pretendido; que não há negativa de prestação de contas extrajudicialmente; que não estão preenchidos os requisitos para a ação de prestação de contas; que inexiste obrigação da instituição financeira de prestar contas; que está caracterizada a ausência de liquidez das ações preferenciais emitidas pelo extinto BESC; que há necessidade de comprovação da titularidade das ações; que não há possibilidade de oferecimento de cotas de ações como garantia ou para compensação de dívidas por ausência de anuência do credor e por falta de liquidez do título. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 67469908). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Na hipótese, o pronunciamento judicial que resolveu a primeira fase da ação de prestar contas foi proferido em 18/10/2023, sendo que o agravante registrou ciência no sistema em 19/10/2023, às 10h26. Assim, o termo final do prazo recursal foi 13/11/2023. Com a oposição dos embargos de declaração, pelo agravado, e julgamento em 30/1/2024, houve interrupção do prazo recursal, mas o agravante tomou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 2/2/2024, às 8h05, com registro de término do prazo recursal em 28/2/2024. Dessa forma, é manifesta a intempestividade do recurso. Observe a parte agravante que, após a certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0707390-71.2024.8.07.0000, interposto pelo agravado (ID 217455234 dos autos de origem), o único pronunciamento judicial foi o despacho de ID 225201088 (autos de origem), em que a parte ré foi intimada para manifestação, o que, por óbvio, não restaura o prazo recursal da decisão proferida em 30/1/2024. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora